Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720367-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EVORA APELADO: EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS, HILDA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Tendo em vista a quitação do débito (Id 21976439 e 21976440) e a anuência do apelante (23356189), julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator